Tribunal: TJDFT
Processo: 0739786-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739786-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA AGRAVADO: RINARD TADEU ALVES CARISIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, antecipação da tutela de urgência recursal, interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial de n.o 0019314-80.2016.8.07.0007, indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. A decisão impugnada tem o seguinte teor (ID: Num. 209353309 da origem): “A parte exequente requer a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, para que informe se o executado pessoa física possui registro de trabalho ativo, com o fim de ver penhorado percentual dos vencimentos para satisfazer o débito da presente execução. Contudo, o pleito não se mostra razoável, haja vista que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). INDEFIRO, portanto, o pedido. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 38375631, que determinou a suspensão até 27/08/2019 (Instrumento particular assinado por duas testemunhas - ID 38375451). Publique-se.” Em suas razões recursais, o Agravante alega que esgotou as tentativas de localização de bens penhoráveis em nome do Agravado. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhorabilidade de salários e rendimentos diante de dívidas não alimentares, nas hipóteses em que a constrição não compromete a subsistência do devedor. Destaca que a possibilidade de penhorar verbas dessa natureza somente poderá ser analisada após o fornecimento das informações pelo CAGED. Salienta que cabe ao Poder Judiciário cooperar para que a execução tenha máxima efetividade, nos termos dos arts. 6o e 139, IV, do CPC. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada que determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. No mérito, requer seja deferida a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. Preparo regular (ID: Num. 64690727). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, embora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça admita, em casos excepcionais, a penhora de verbas salariais para satisfazer dívidas não alimentares (conforme EREsp n. 1.874.222/DF e AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG), isso, por si só, não justifica a autorização para medidas que visem à localização de vínculos empregatícios dos devedores. Dessa forma, em que pese a execução se realizar no interesse do credor, tal circunstância não lhe garante a prerrogativa de obter do Judiciário auxílio em relação a toda e qualquer providência destinada à pesquisa de patrimônio dos executados, sobretudo porque pertence ao credor o ônus de indicar os bens passíveis de penhora (arts. 797 e 798, inc. II, do CPC). Ademais, o princípio da cooperação, que orienta a atuação do Magistrado, deve ser harmonizado com os princípios da razoabilidade, da eficiência processual e da efetividade da execução, conforme dispõe os arts. 6o e 8o do CPC. Destaque-se que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) não tem como objetivo esclarecer vínculos trabalhistas para fins de execução, mas sim coletar dados estatísticos que auxiliem o governo na análise de postos de trabalho, visando a implementação de políticas de emprego e análise da concessão de seguro-desemprego. Desse modo, tendo em vista que a verba salarial é, em regra, impenhorável, a identificação de algum vínculo empregatício não garante que os créditos trabalhistas do exequente possam ser satisfeitos. A meu ver, a utilização do CAGED é inadequada para o fim pretendido pelo recorrente, uma vez que, em uma análise inicial, observo que os elementos existentes nos autos de origem não indicam que a situação patrimonial do devedor poderia permitir excepcionar a regra da impenhorabilidade salarial. Nesse sentido, colaciono a seguintes jurisprudências desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVI. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INVIABILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Considerando ser ônus do credor a indicação de bens penhoráveis, deve a parte recorrente envidar todos os esforços para a sua localização, adotando providências na tentativa de satisfazer o crédito perseguido, e não transferir tal ônus ao Poder Judiciário, sob o argumento do princípio da cooperação, o qual não pode ser entendido como uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte. 2. Revela-se inócua a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a fim de que seja verificada a existência de vínculo empregatício da parte executada, para, dessa maneira, alcançar a satisfação do crédito perseguido, tendo em vista que a verba salarial é, em regra, impenhorável. 3. Não obstante o Eg. Superior Tribunal de Justiça considere relativizada a regra da impenhorabilidade salarial, necessário que o caso seja enquadrado como "situação excepcional" e que o valor da penhora "preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares", não havendo, nos autos, elementos capazes de permitir averiguação concreta nesse sentido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.” (Acórdão 1917610, 07280481920248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença promovido pelo agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informação constante do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), sobre existência de vínculo empregatício em nome da agravada. 2. Conforme art. 798, II, "c", do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 3. O Caged tem por finalidade o acompanhamento e fiscalização dos processos de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como direcionar políticas públicas para combater o desemprego. Consequentemente, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis. 4. Os elementos existentes nos autos de origem não indicam que a situação patrimonial da agravada poderia permitir excepcionar a regra da impenhorabilidade salarial, de modo que a eventual localização de vínculo empregatício, por si só, não seria suficiente para autorizar a constrição de sua verba salarial. 5. A não localização de bens da executada, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1913460, 07274757820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há probabilidade do direito. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador